Tribunal: TJBA
Processo: 8118022-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118022-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

Advogado(s):
LUCAS SIMÕES PACHECO DE MIRANDA, ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS

EMBARGADAS: LAURA MARIA BORBA D ASSUMPCAO e OUTRAS (3)

Advogado(s):
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO IMPROVIDA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452/STF.
DISTINGUISHING
E NOVAÇÃO REJEITADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 111/STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, opostos pela FUNCEF, contra acórdão que
improveu
a
A
pelação, em
lide
revisional de complementação de aposentadoria, na qual se discutia a constitucionalidade de cláusula contratual, que estabelecia valores distintos de benefício para homens e mulheres.
A
legou omissões, quanto à aplicação do Tema 452/STF, à inexistência de fonte de custeio, à validade do termo de adesão e à aplicação da Súmula nº 111/STJ.

II. QUEST
Õ
ES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se o acórdão incorreu em omissão, ao aplicar de forma irrestrita o Tema 452/STF, sem reconhecer
distinguishing,
em razão da adesão ao REG/REPLAN; (ii) verificar se houve omissão,
também,

no que pertine
à análise da ausência de fonte de custeio; examinar se não houve enfrentamento,
quanto à
validade do termo de adesão, à luz dos arts. 104 e 840 do CC; estabelecer se cabia integrar o julgado, a fim de consignar a aplicação da Súmula nº 111/STJ, para apuração
dos
honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC admite Aclaratórios, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já enfrentado.

4. O acórdão
hostilizado
analisou, expressamente, a cláusula que fixava benefício inferior às mulheres, aplicando a tese vinculante do STF, no Tema nº 452, que reconhece violação ao princípio da isonomia (CF/1988, art. 5º, I). Assim, inexiste omissão
referente
ao
distinguishing
e à novação alegados.

5. A
arguição
de ausência de fonte de custeio foi afastada, pois a entidade de previdência complementar é responsável por manter o equilíbrio atuarial, não podendo a correção de cláusula discriminatória justificar tratamento desigual.

6. A alegação de novação/transação foi rejeitada, porquanto a adesão ao termo de saldamento não impede o acesso ao Judiciário, nem autoriza a renúncia a direitos fundamentais. Ademais, em contratos de adesão, cláusulas que impliquem renúncia antecipada de direitos são nulas (CC, art. 424).

7. A única omissão
identificada
refere-se à
incidência
da Súmula nº 111/STJ, que limita a base de cálculo dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a sentença, orientação reafirmada pelo Tema 1105/STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I, e art. 202; CPC/2015, arts. 1.022, I a III, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81; CC, arts. 104, 424 e 840.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 452 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105; TJRS, Apelação Cível nº 50481243220218210001, 6ª Câmara Cível, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 15.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação
nº

8118022-62.2020.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante a
FUNDAÇÃO

DOS

ECONOMI
Á
RIOS

FEDERAIS
-
FUNCEF
,
sendo Embargad
as

LAURA MARIA BORBA D'ASSUMPÇÃO, JOSETE NUNES LEITE, MARIA GENY SOUZA DE LOYOLA e ZAZU DE SOUSA VERAS DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.